Tribunal: TJDFT
Processo: 0002915-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA AGRESSÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, CPC. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial por dano moral, fundamentado nas supostas agressões sofridas por policiais militares quando da sua prisão, bem como por dano material, em razão da apreensão indevida do material (cobre), tudo em janeiro de 2016. Em apertada síntese, a parte recorrente assevera em seu recurso que em 06/01/2016 o autor, morador de rua, encontrou fios de cobre abandonados, pegou-os para si e os estava queimando, para separar a borracha do cobre que seria revendido posteriormente. Contudo, a parte recorrente foi cercada por vários policiais em viaturas da PMDF, que o levaram a uma Delegacia de Polícia. Os fios de cobre, avaliados em R$ 702,00, não lhe foram devolvidos, razão pela qual requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 43721314). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 29624542).
III. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. In casu, diferentemente do que afirma a parte recorrente, não restaram demonstradas a supostas agressões. Diante do que se colhe dos procedimentos policiais desencadeados, verifica-se que o fato encontra-se em apuração, tendo sido o inquérito policial suspenso, diante da impossibilidade de encontrar o recorrente, por ser morador de rua.
V. Não há qualquer prova que corrobore o exposto na petição inicial. Restam apenas ilações sobre a propriedade do cobre apreendido, na medida que não há nenhum elemento que indique a aquisição da propriedade do bem de forma originária.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.